Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701370-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS APELADO: UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA, MARIA CELIDA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS contra UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA e MARIA CELIDA DE MELO em face da Sentença (ID 66848705) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que julgou procedente o pedido da inicial. O Despacho de ID 19702991 verificou que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, de igual maneira, verificou que não houve o recolhimento das custas recursais e o intimou para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Em Certidão de ID 20167851, a Secretaria da 3a Turma Cível constatou que a parte Apelante não recolheu o preparo em dobro. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 5 de outubro de 2020 12:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador